Tribunal: TJDFT
Processo: 0720276-64.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DA PARTE REQUERENTE: PREPARO. PRESSUPOSTO OBJETIVO. INCOMPLETUDE DO RECOLHIMENTO DAS VERBAS RECURSAIS. INTEMPESTIVA COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CONTAGEM MINUTO A MINUTO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 1.007 DO CPC NO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS (ENUNCIADO 168 DO FONAJE). DESERÇÃO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA: INSTRUMENTO PROCURATÓRIO SEM ASSINATURA DA OUTORGANTE. INTIMADA PESSOALMENTE, A PARTE RECORRENTE NÃO REGULARIZOU SUA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO NÃO SANADO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE ADMISSIBILIDADE. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES NÃO CONHECIDOS.
I. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à eventual análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo Juízo “a quo”.
II. Recurso da parte requerente.
A. O preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, o qual deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas, pena de deserção (Lei 9.099/1995, artigo 42, § 1o c/c o artigo 54, parágrafo único).
B. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, consoante a Resolução 20, de 21 de dezembro de 2021, assim disciplina: “Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”.
C. O prazo recursal, assim como o preparo, por constituírem pressupostos objetivos ou extrínsecos do recurso, devem ser observados por ocasião da sua interposição, pena de não-conhecimento.
D. No caso concreto, a recorrente interpôs o recurso em 29.11.2022 (terça-feira) às 11h45 (id 44345918), sem a devida comprovação do completo recolhimento das verbas recursais. No ponto, a despeito de o comprovante de pagamento do preparo (“Guia Recurso – Juizado Especial”) ter sido protocolizado com o respectivo recurso (id 44345919/20), o das custas iniciais (“Guia Inicial – 1a Instância”) ocorreu somente em 1o.12.2022 (quinta-feira) às 19h48 (id 44345925), após certidão emitida pelo juízo de origem (id 44345922), o que caracterizaria sua intempestividade, pois excedido o decurso do prazo legal (quarenta e oito horas), uma vez que, por se tratar de prazo estabelecido em horas, o cômputo é efetuado minuto a minuto (Código Civil, artigo 132, § 4o).
E. De acordo com o entendimento firmado no Enunciado 168 do FONAJE (XL Encontro - Brasília/DF), não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do Código de Processo Civil.
F. Além disso, o intempestivo comprovante de pagamento teria sido colacionado sem a respectiva guia de recolhimento de custas com a identificação do processo (representação numérica do código de barra a viabilizar a identificação dos comprovantes de pagamento do recurso interposto), o qual não constitui meio idôneo à comprovação do recolhimento do preparo, por não possuir dados mínimos indispensáveis à sua vinculação ao respectivo processo (Precedentes do STJ: 3a Turma, AgRg no AREsp 613.638/PB; 4a Turma, AgRg no AREsp 576.060/SP).
G. Assim, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção, uma vez que os pressupostos de admissibilidade recursal (não preenchidos no caso concreto) constituem matéria de ordem pública. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdão 1089334, DJE: 8/5/2018; 2a Turma Recursal, acórdão 1301687, DJE: 16/3/2021; 3a Turma Recursal, acórdão 1313602, DJE: 11/2/2021.
III. Recurso da parte requerida (Rayane Elkana Selassie Bar Kochba).
A. É certo que na fase recursal, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado (Lei 9.099/1995, artigo 41, § 2o).
B. No caso concreto, é de se pontuar que: i) ainda na instância originária, após a renúncia de sua patrona (id 44345939/43), a recorrente foi intimada pessoalmente para constituir novo advogado nos autos (id 44345947); ii) o instrumento procuratório teria sido colacionado sem a respectiva assinatura da outorgante (id 44345952); iii) remetidos os autos à instância revisora, a recorrente intimada para regularizar sua representação processual, pena de não conhecimento do recurso (id 44893832), quedou-se inerte (id 45411176); iv) em derradeira oportunidade para sanar o vício processual, por meio de intimação pessoal (id 46637436), a recorrente, novamente, se manteve silente (id 46967884).
C. Nesse quadro fático-processual, descumprida a determinação judicial para regularização processual em fase recursal, impositivo o não conhecimento do recurso, dada a obrigatoriedade de as partes estarem representadas por advogado (Código de Processo Civil, artigo 76, § 2o, inciso I c/c Lei 9.099/1995, artigo 41, § 2o). Precedentes do TJDFT: 2a Turma Cível, acórdão 1688853, DJE: 27/4/2023; 2a Turma Recursal: acórdão 1685404, DJE: 20/4/2023.
IV. Recursos de ambas as partes não conhecidos. Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários dos respectivos patronos. Custas pro rata (Lei 9.099/1995, artigo 55).